Tribunal: TJDFT
Processo: 0731762-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731762-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA KELY SOARES MACHADO MOREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Gabriela Kely Soares Machado Moreira, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça por ela pleiteada. O juízo de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que a autora não trouxe provas de sua hipossuficiência. A autora agravante sustenta, em síntese, que não teve prazo hábil para juntar os documentos que comprovam sua hipossuficiência, mas que, não obstante, não há, nos autos, elementos que levem a presumir que não seja beneficiária de justiça gratuita. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória e o prosseguimento do feito sem a necessidade de recolhimento das custas. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Não obstante o esgotamento do prazo concedido para comprovação das condições econômicas necessárias à caracterização da hipossuficiência, os autos oferecem elementos de convencimento suficientes. As declarações da autora sobre sua situação de desempregada, a prova do endereço de residência e o objeto da demanda, inserção em cadastro de proteção ao crédito sobre dívida de pequeno valor, dão respaldo à alegação de que sua situação econômica não comporta o pagamento despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, concedo a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade da justiça e permitir que a autora prossiga, no processo, sem pagamento das custas, até deliberação do órgão colegiado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos desta decisão. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm